Tribunal: STF
Processo: SL 1771
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Suspensão de liminar. Decisão que despronunciou o réu. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar o réu.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela. 



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Dispositivo citado: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1.  Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para impugnar decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar Giovani Borges da Silva.  



    2.  Na origem, o réu foi denunciado e pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, em razão da utilização de meio que resultou em perigo comum. Inconformada com a decisão, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento. O acórdão transitou em julgado em 17.02.2021. Posteriormente, em 23.02.2023, o juízo de primeiro grau designou a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 02.10.2024.  



    3.  A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça em 31.07.2024, alegando que a pronúncia se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, sem suporte em provas judicializadas. Em decisão monocrática, o Min. Messod Azulay Neto não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, anulando a decisão de pronúncia por ausência de provas mínimas, diretas e judicializadas, acerca da autoria dos fatos imputados.  



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Ministério Público sustenta que a defesa, embora ciente do trânsito em julgado da pronúncia há mais de três anos, somente impetrou o habeas corpus dois meses antes da sessão de julgamento. Argumenta que se estaria diante de uma “nulidade de algibeira”, sendo, portanto, teratológica a decisão do STJ que acolheu a alegação. Sustenta que a concessão da ordem implicou indevido reexame de provas, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Destaca que tal situação gera insegurança pública, dada a gravidade do crime, e jurídica, pois incentivaria pedidos de despronúncia após o trânsito em julgado das decisões.  



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido (doc. 10).  



    6. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ratificou os termos da petição inicial e renovou o pedido de suspensão da decisão do STJ (doc. 12).  



    7.  É o relatório. Decido. 



    8. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: não houve debate na origem sobre o alcance ou a interpretação de dispositivos constitucionais. Discute-se, na verdade, se a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não reproduzidos em juízo, com base no art. 155 do Código de Processo Penal. É o que se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada:  



    “[...] Como se observa da fundamentação empreendida pelo Tribunal de origem, a pronúncia do acusado está amparada apenas em testemunho de "ouvir dizer". 



    Nesse contexto, observa-se que a pronúncia está amparada somente em elementos extraídos do inquérito policial e em um único depoimento indireto, de ouvir dizer (hearsay testimony), indicando apenas nominalmente a possível autoria do ora paciente, o que não é admitido pela atual jurisprudência desta Corte Superior.



    [...]



    Desta forma, à míngua de outras provas, restou configurado constrangimento ilegal apto à concessão da ordem. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para despronunciar o paciente, anulando a sentença de pronúncia por falta de mínimas provas diretas e judicializadas da autoria dos fatos imputados, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia caso surjam novas provas.”  



    9.  Veja-se que, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Ocorre que, no presente caso, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne, sob esses fundamentos, a decisão que ora se busca suspender. Incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.  



    10.  Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente